Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a parte autora alega inexistência de negócio jurídico com o banco réu, que juntou aos autos os contratos firmados pelas partes.
2. Caberia ao autor, por ter impugnado as assinaturas apostas nos contratos bancários, ter requerido a produção de prova pericial assim que foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, para que não ocorresse a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.